Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-24.2021.8.11.0098
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000921-24.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARNALDO CARVALHO SILVA - CPF: 514.761.772-87 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL RURAL – LEITURA PLURIMENSAL - POSSIBILIDADE DE FATURAMENTO PELA MÉDIA DO CONSUMO – CONSUMO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE, MESMO QUE SE ADMITA A MEDIÇÃO EM ZONA RURAL, NA FORMA PLURIMENSAL - INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de imóvel localizado na zona rural, nada impede o faturamento pela média do consumo, todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Com efeito, no caso, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu.

3. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, no entanto,
a cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque
em que pese o autor/apelado afirmar que seu nome foi negativado, nenhuma prova fez nesse sentido, razão pela qual a condenação a título de danos morais não deve prevalecer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
or
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
com o fito de reformar a sentença

que
, nos autos da
Ação Anulatória de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1000921-24.2021.8.11.0098
, ajuizada
por

ARNALDO CARVALHO SILVA
,
nos termos do artigo 487, I
,
do Código de Processo Civil,
julgou procedente o pedido
inicial
,
a fim de: a) DECLARAR inexistente o débito reclamado de R$ 7.152,37 (sete mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos; b) CONDENAR o réu ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. Por consequência, condenou a ré nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o, do CPC
(
ID
200633240
)
.

Irresignada, a
ré/a
pelante aduz

que
não foi registrado qualquer evento de variação fora da normalidade em sua UC, conforme se observa o histórico de consumo e pelos comprovantes de leitura, as cobranças seguiram dentro da legalidade, pois refletem o real consumo do autor
.

Argumenta que

se trata de Unidade Consumidora Rural, e a leitura não se faz de forma mensal, mas sim pela média nos termos do artigo 271 da Resolução 1000/2021
.

Sustenta que,

por se tratar de uma UC rural, o seu faturamento pode ser realizado de forma
plurimensal
, desde que não haja leitura informada pelo consumidor anteriormente, o que de é nítido no caso em tela, como demonstrado acima, conforme artigo 288, Resolução 1000/2021.

Defende que, não havendo vício no sistema de medição, a única conclusão à qual se pode chegar é que o medidor auferiu o consumo real, sendo, portanto, devidos os valores cobrados no período contestado pela parte autor.

Alega que a mera cobrança do valor devido pelo autor configura exercício regular de direito da ré,
não ensejando o dever de indenizar

(
ID
200633241
).

O autor/ apelad o apresentou contrarrazões, pugnando pelo d esprovimento
do recurso
, bem como pugnou pela majoração da verba indenizatória
(ID
205666162
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim julgar
im
procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise do caderno processual tem-se que razão não assiste à ré/apelante, porquanto, em que pese afirmar a legalidade do débito impugnado pelo autor/apelado, nenhuma prova fez nesse sentido.

Com efeito, infere-se dos autos que se trata de Unidade Consumidora localizada na zona rural, de modo que, de fato, incidem as normas dispostas nos artigos 85 e 86, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL, “
verbis
”:

Art. 85.
A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente
:

I –
prévia
concordância do consumidor, por escrito;

II –
leitura

plurimensal
, observado o disposto no art. 86
;

III – impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87;

IV –
situação
de emergência ou de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou

V –
prévia
autorização da ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora;

§ 1o. O pedido de mudança de intervalo de leitura deve explicitar as peculiaridades existentes que justifiquem de fato tal distinção, podendo referir-se a toda ou parte da área de concessão ou de permissão da distribuidora.

§ 2o. Os ganhos de eficiência obtidos com a realização da leitura com base no disposto no caput deste artigo devem ser considerados no cômputo da tarifa da distribuidora.

Art. 86.
Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos
.

§ 1o. A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o.
Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido,
o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89
.

§ 3o.
A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos
.

Ou seja, diante da norma acima transcrita nada impede o faturamento pela média do consumo, no caso de o consumidor não efetuar a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido. Todavia, tal faturamento não deve se dar de forma arbitrária, como ocorreu na hipótese dos autos.

Com efeito, da análise dos autos, tem-se que nada justifica o faturamento tal como se deu, porquanto, a prova
documental e
oral produzidas nos autos demonstram que o rancho é usado de três em três meses quando o dono, ora autor/apelado, vem para Porto Esperidião.

Como se isso não bastasse, as fotos colacionadas junto à inicial (ID 200632695 – Pág. 1 e 14/16 - fls. 19, 32/34) dão conta de que o imóvel não contém nenhuma estrutura que corroborasse a cobrança em valores exorbitantes.

Outrossim, d
o
s
exame
s
das faturas juntadas pelo autor
/apelado
, verifica-se que
os consumos auferidos são extremamente discrepantes.

Digo, as faturas emitidas pela ré/apelante afirmam que
o consumo médio da unidade consumidora
em
agosto/2020
foi de
6.543 kWh
(ID 200633151 – fls. 40),
em
outubro/2020
foi
de
7
6
4kWh
(ID 200632698 - fls. 37),
em
novembro/2020
foi de
3.538 kWh
(ID 200632697 - fls. 36), em
dezembro/2020
foi de
1.116 kWh
(ID 200633150 – fls. 39),
e
m

janeiro
/
2021
foi de

1.207
k
W
h
(ID 200632696 - fls. 35)
, e em
fevereiro/2021
foi de
30kWh
(ID 200632699 – fls. 38).

Assim, nota-se que de fato há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora do
autor/apelado
e que houve umaumento substancial dos valores das faturas, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada.

Até porque
, extrai-se das provas produzidas nos autos que o autor/apelado não desenvolve nenhuma atividade na propriedade rural em questão que possa justificar o alto consumo de energia faturado pela ré/apelante.

Por outro lado, a ré/apelante não apresentou quaisquer provas a fim de confrontar tais provas, apenas se limitando a trazer aos autos tela sistêmica, dizendo que não foram constatadas anomalias no medidor e que a medição
plurimensal
é devida, de modo que
o débito é legítimo.

Ora, incumbia à ré/apelante demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade da cobrança, conforme prevê o art. 373, II, CPC e o art. 14, §3o, II do CDC, o que não ocorreu.

No entanto,
em que pese tenha sido reconhecido o ato ilícito perpetrado pela ré/apelada, qual seja, a cobrança indevida, tal circunstância configura apenas mero aborrecimento.

Com efeito, a cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente porque
em que pese o autor/apela
do
afirmar
que seu nome foi negativado, nenhuma prova fez nesse sentido, razão pela qual a condenação a título de danos morais não deve prevalecer
.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – AUMENTO SIGNIFICATIVO - COBRANÇA ABUSIVA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma
plurimensal
, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária
.

Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado
.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
.
(TJMT - N.U 1000826-91.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT -
Ap
165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017,
Publicado
no DJE 30/01/2017).

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REVISÃO DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE ERRO DE LEITURA DO MEDIDOR. PEDIDO DE BALCÃO.
CONCESSIONÁRIA QUE JUSTIFICA O ALTO CONSUMO EM RAZÃO DE MEDIÇÃO PLURIMENSAL. CONSUMO QUE SE MOSTRA EXORBITANTE, MESMO QUE SE ADMITA A MEDIÇÃO EM ZONA RURAL, NA FORMA
PLURIMENSAL
.
FATURA IMPUGNADA QUE REGISTRA 3.022KWH DE CONSUMO, QUANDO A MÉDIA MENSAL NOS 12 MESES ANTERIORES É DE 368,16KWH. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(
TJMT -
Recurso Cível, No 71008676520, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 25-09-2019)
.

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT -
Ap
165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017,
Publicado
no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA
- RECURSO
NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT -
Ap
145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016,
Publicado
no DJE 14/11/2016).

Por fim, quanto ao pedido formulado em contrarrazões, tem-se que não
deve
ser ele conhecido, a uma porque se verifica que o autor/apelado
nitidamente pretendeu recorrer adesivamente em sua peça defensiva, o que não é admitido, a teor do que dispõe o art. 997 do CPC
. A duas porque, com o parcial provimento do apelo interposto pela ré/apelante, a condenação a título de danos morais restou afastada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de reformar parcialmente a sentença,
apenas
para
afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por danos morais
.
Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86, “caput”, do CPC, observando-se, contudo, em relação ao autor/apelado, a
suspensividade
da exigibilidade, conforme disposto no §3o, do art. 98, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024